Tribunal: TJDFT
Processo: 0716036-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA; CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VALORES PAGOS A MAIOR. COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Precedentes.
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.No caso em análise, a magistrada entendeu não haver necessidade de produção de outras provas, uma vez que os elementos trazidos aos autos já se mostravam suficientes para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório a ensejar nulidade.
3. A natureza jurídica da ação é definida por meio do pedido e da causa de pedir, não tendo relevância o nomen iuris dado pela parte autora. Precedentes.
4. A legitimidade “ad causam” deve ser aferida em abstrato segundo a teoria da asserção, de acordo com os fatos declinados na petição inicial (in status assertionis) e não do direito provado.
5. No caso, a requerida recebeu, sem justa causa, o valor de R$ 8.723,76 (oito mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos) em conta de sua titularidade, motivo pelo qual a autora faz jus à restituição da referida quantia, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária (art. 884 do Código Civil).
6. Honorários advocatícios fixados de acordo com os requisitos previstos no art. 85, § 2o, do CPC, não merendo minoração.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.